Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-30.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800030-30.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA BARATA DA SILVA

AGRAVADO: RAMEL MARQUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO IRDR Nº 14. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ramel Marques da Costa contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Alessandra Barata da Silva, suspendendo liminar de imissão na posse anteriormente deferida em favor do agravante. No processamento do agravo interno, constatou-se a ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição. O agravante foi intimado para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, sem comprovar o pagamento ou apresentar manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do agravo interno, seguida da inércia da parte após intimação para recolhimento em dobro, implica deserção e impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a matéria discutida no IRDR nº 14, Processo nº 0813288-44.2025.814.0000, autoriza a suspensão do julgamento do recurso quando a deserção decorre da ausência absoluta de pagamento ou manifestação da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência de comprovação no ato da interposição impõe a intimação da parte para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A inércia do recorrente após regular intimação para recolhimento em dobro configura deserção, pois a parte deixa de sanar vício indispensável ao conhecimento do recurso.

A jurisprudência aplica a pena de deserção quando o recorrente não comprova o preparo no ato de interposição e não regulariza o recolhimento após intimação específica.

O IRDR nº 14 não se aplica ao caso, pois o incidente discute divergências sobre a forma de comprovação do preparo e a validade da sanção de pagamento em dobro em contexto de dúvida jurídica sobre a documentação, enquanto o recurso examinado envolve ausência absoluta de pagamento ou manifestação após intimação.

A suspensão de processos determinada no IRDR nº 14 não paralisa deveres processuais básicos de diligência, especialmente quando a deserção decorre da contumácia e da inércia da parte, e não de interpretação controvertida da lei de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, seguida da inércia da parte após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A suspensão decorrente de IRDR sobre forma de comprovação do preparo e obrigatoriedade de pagamento em dobro não se aplica quando a deserção decorre da ausência absoluta de pagamento ou manifestação da parte após intimação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2448750/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0007686-27.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 5007004-90.2025.8.13.0518, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, 18ª Câmara Cível, j. 31.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RAMEL MARQUES DA COSTA
, tendo como agravado
ALESSANDRA BARATA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAMEL MARQUES DA COSTA
em face da decisão monocrática (id. 33533847) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRA BARATA DA SILVA
, suspendendo a liminar de imissão na posse anteriormente deferida em favor do ora agravante.

No curso do processamento deste recurso, verificou-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição. Em observância ao art. 1.007, § 4º, do CPC, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id. 34409704).

Conforme certificado pela Secretaria (id 34735918), o prazo transcorreu sem que houvesse a comprovação do pagamento ou qualquer manifestação da parte.

É o suficiente para relatar
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Como é cediço, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. A ausência de sua comprovação no ato da interposição impõe a intimação da parte para o recolhimento em dobro, conforme preceitua o art. 1.007, § 4º, do CPC.

No caso concreto, o agravante, embora devidamente intimado via Ato Ordinatório (id 34409704), permaneceu inerte. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao aplicar a pena de deserção diante da inércia da parte em regularizar o preparo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de execução por quantia certa. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2448750 SP 2023/0289313-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento do preparo recursal e a não comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica, ensejam o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00076862720158140301 27622566, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. JUNTADA EM PRAZO EXTEMPORÂNEO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Os Agravantes juntaram o comprovante de custas três dias após a interposição e permaneceram inertes à intimação para recolhimento em dobro, não havendo comprovação regular do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a juntada do comprovante de custas fora do prazo inicial legal supre o requisito de admissibilidade recursal; (ii) analisar se o não cumprimento da intimação para recolhimento em dobro impede o conhecimento do recurso; (iii) avaliar se há ocorrência de cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo no ato da interposição do recurso constitui requisito extrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do CPC, cuja inobservância, se não sanada no prazo legal, impede o conhecimento do recurso. 4. A juntada do comprovante de custas três dias após a interposição não regulariza o preparo, configurando deserção. 5. A intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC não foi cumprida, permanecendo os agravantes inertes, o que reforça a deserção. 6. Não há cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa, pois a parte foi regularmente intimada e oportunizada a regularização do preparo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A juntada de guia de custas e comprovante de pagamento fora do prazo de interposição do recurso não supre o requisito de preparo recursal. 2. A intimação para recolhimento em dobro, se não cumprida, implica o reconhecimento da deserção do recurso."

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50070049020258130518, Relator: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 31/03/2026, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2026)

Ressalte-se que a matéria objeto do IRDR nº 14 (Processo nº 0813288-44.2025.814.0000), que discute a necessidade de apresentação concomitante de documentos de preparo e a obrigatoriedade do pagamento em dobro, não socorre o agravante, impondo-se o devido
distinguishing
.

O IRDR em questão visa dirimir divergências sobre a forma de comprovação e a validade da sanção do pagamento em dobro quando há dúvida jurídica sobre a documentação. No presente caso, contudo, não se discute a validade da norma ou a insuficiência de documentos, mas sim a contumácia e a inércia absoluta da parte.

Assim, a suspensão de processos determinada no IRDR não autoriza a paralisação de deveres processuais básicos de diligência. A deserção aqui configurada decorre do abandono do recurso pela falta de qualquer pagamento ou manifestação após a intimação específica, o que afasta a aplicação da suspensão do incidente, uma vez que a preclusão consumativa operou-se pela inação da parte, e não por uma interpretação controversa da lei de custas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do preparo e da inércia do agravante após regular intimação para o recolhimento em dobro,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
, declarando-o
DESERTO
, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026